Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0731847-75.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES PACIENTE: CINTYA FERNANDA SILVA DE MATOS SOARES, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CINTYA FERNANDA SILVA DE MATOS SOARES e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO, presos em flagrante em 30/09/2021 pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171, 288 e 311, todos do Código Penal. Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante e apresentados ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que, por sua vez, declinou da competência para o Juízo criminal de Brasília, nos termos do art. 70, §4o, do CPP. Os autos foram encaminhados ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília, contudo, até a presente data não foi realizada a audiência de custódia, acarretando constrangimento ilegal aos pacientes diante da manifesta ilegalidade da prisão. Diz que a manutenção da prisão dos pacientes viola a Resolução no 213/2015 do CNJ, além do que ficou decidido nos autos da ADPF no 347. Salienta que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos e que os supostos delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, tampouco contra seus descendentes, de forma que resta autorizada a prisão domiciliar. Colaciona precedentes. Requereu a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a imediata revogação da prisão em flagrante dos pacientes. Indeferi o pedido liminar (Num. 29666416). O impetrante requer homologação da desistência do presente Habeas Corpus (Num. 29679926), uma vez que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) proferiu decisão de relaxamento da prisão flagrancial dos pacientes. Consta da decisão do Juízo do NAC (Num. 29679927): Trata-se de pedido de relaxamento de prisão de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO e CINTYA FERNANDA SILVA DE MATOS SOARES formulado pela defesa dos autuados (ID 105018075 e 105018076). Sustentam que há excesso de prazo na prisão em flagrante, requerendo o relaxamento. Decido. Inicialmente, registro que a prisão é medida excepcional, somente cabível nas hipóteses especificamente previstas nos arts. 312 e 313 do CPP, quando medidas cautelares outras não se mostrarem suficientes. Notadamente, em razão da excepcionalidade da prisão, passo à análise do pedido independentemente de prévia manifestação ministerial, sem prejuízo de posterior vista ao parquet. Com efeito, a urgência do pedido e as circunstâncias do caso autorizam e recomendam a análise imediata do pleito (mesmo de ofício pelo juiz, ressalta-se). Na espécie, verifico que os autuados foram presos em 30 de setembro de 2021 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 171, 288 e 311 da DECRETO LEI No 2.848/40, na cidade de Rondonópolis / MT. O d. juízo da comarca de Rondonópolis declinou da competência para uma das Varas Criminais de Brasília – DF (ID 104829993, p. 56), com fundamento no art. 70, §4o, do CPP. Em razão do declínio operado, bem como pelo fato dos autuados encontrarem-se presos em outra unidade da Federação, restou por inviável a realização da audiência de custódia no prazo previsto no art. 310 do CPP, mormente ao se considerar que demandaria, a princípio, eventual recambiamento dos presos para a Capital Federal. Sendo assim, transcorreu período superior ao determinado para a realização da audiência de custódia sem a realização do referido ato processual, havendo, na hipótese, excesso de prazo irrazoável sem que a Defesa tenha contribuído de alguma forma. Destarte, com fundamento no art. 310, §4o, do CPP, vislumbro excesso de prazo irrazoável da prisão em flagrante dos autuados, merecendo colhida o argumento defensivo de relaxamento da segregação cautelar. Ademais, frisa-se que o fato, em tese praticado, não foi exercido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Por fim, registro que, nada obstante o relaxamento, nos termos do citado dispositivo, eventual nova decretação da prisão preventiva poderá ser analisada pelo juízo natural competente, caso se encontrarem presentes os requisitos legais. Assim, acolho a manifestação defensiva e relaxo a prisão em flagrante de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO e CINTYA FERNANDA SILVA DE MATOS SOARES, qualificados nos autos. Nada obstante o relaxamento, entendo necessária a fixação de cautelares diversas, como forma a garantir a ordem pública e a vinculação dos autuados ao processo, motivo pelo qual, em atenção aos arts. 282 e 319 do CPP, fixo em desfavor dos autuados as seguintes medidas cautelares: a) a) Proibição de mudarem o endereço residencial sem prévia comunicação ao juízo competente; e b) b) Proibição de se ausentarem da comarca de residência sem prévia autorização judicial. Em tempo, outras medidas cautelares poderão ser fixadas pelo juízo natural competente, tal como a fiança, bem como, se o caso, poderá ser analisada a hipótese de eventual decretação da prisão preventiva pelo juízo natural competente, sendo que, se o caso e posteriormente, o Órgão Ministerial poderá requerer as medidas que entender cabíveis, inclusive eventual novo pedido de prisão preventiva, fundamentado, contudo, em fato diverso do flagrante, tal como previsto no mencionado parágrafo quarto do artigo 310 do CPP. Expeçam-se os competentes alvarás de soltura para que sejam postos em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos. Quando do cumprimento do alvará de soltura, deverão os autuados apresentarem endereço residencial atualizado em que poderão ser encontrados. Em caso de necessidade, dou a esta decisão força de alvará de soltura. Em consequência, cancelo a audiência designada em ID 105094070. Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público. Remetam-se os autos ao juízo natural competente declinado pelo juízo da comarca de Rondonópolis / MT, qual seja, uma das Varas Criminais de Brasília – DF. Intimem-se. Em consulta ao PJe de 1a instância, consta que os alvarás de soltura foram expedidos e remetidos por carta precatória para cumprimento em Rondonópolis, MT. Consultando o site do PJe de 1o grau do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, consta (Carta Precatória 1024516-46.2021.8.11.0003): Vistos etc. Certificada a autenticidade das informações constantes na presente carta precatória, atenda a missiva conforme deprecado, valendo-se dos alvarás expedidos pelo Juízo deprecante como ordem de soltura. Após, atingidas as finalidades do ato deprecado, devolva-se a presente missiva com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 07 de outubro de 2021. Decido. Conforme relatado, a autoridade apontada como coatora determinou a soltura dos pacientes, com a imediata expedição dos respectivos alvarás. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente no relaxamento da prisão dos pacientes. Além disso, o próprio impetrante requer a desistência do writ. Desta feita, tendo em vista o relaxamento da prisão dos pacientes pelo Juízo do NAC e a desistência deste Habeas Corpus, HOMOLOGO o pedido de Num. 29679926, extinguindo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XII, combinado com XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator